Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros pactuados, com descaracterização da mora, e para determinar a restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal; (ii) se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abusividade dos juros pactuados e a descaracterização da mora já foram reconhecidas na sentença recorrida, em conformidade com a pretensão autoral. Se a tutela recursal não é útil e necessária, o recurso não deve ser conhecido no ponto em razão da ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A autora pleiteou a declaração de abusividade dos juros pactuados, a condenação do réu à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de reparação por danos morais. A sentença julgou procedentes os dois primeiros pedidos. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 33% (trinta e três por cento) a cargo da autora e de 67% (sessenta e sete por cento) a cargo do réu.
5. A causa tem por objeto a revisão de contrato de empréstimo no valor de R$515,00 (quinhentos e quinze reais). Por serem inestimáveis e irrisórios os valores da condenação, do proveito econômico e da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6o-A, 8o, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
6. Com base no art. 85, § 8o-A, do CPC e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária deve ser fixada em R$4.447,25 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. Não se trata de processo de alta complexidade capaz de exigir excessivo labor dos advogados. A instrução processual se limitou à juntada de prova documental, não houve interposição de recurso durante a fase de conhecimento e o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença foi inferior a um ano.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.